Tribunal: STF
Processo: RE 402492
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Reexame de
   fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula
   n. 279 do STF.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.